Tribunal: TJES
Processo: 5006692-69.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006692-69.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006692-69.2022.8.08.0030

RECTES.: TIAGO RANGEL OLYMPIO e MUNICIPIO DE LINHARES

RECDOS.: TIAGO RANGEL OLYMPIO e MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. QUEDA EM BUEIRO. TAMPA COM FRESTA. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Tiago Rangel Olympio em face do Município de Linhares, aduzindo o requerente que no dia 28/04/2022, ao trafegar na rua Capitão José Maria com a Avenida João Felipe Calmon, caiu em um bueiro, causando lesões em sua perna esquerda. Busca, assim, indenização a título de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5918064, informando apenas que foram realizadas duas trocas da tampa do referido bueiro (dias 02 e 13 de maio de 2022), em virtude de veículos pesados que trafegam no local indevidamente. O autor apresentou RI no ID 5918072, com pedido de assistência judiciária. O ente municipal apresentou RI no ID 5918075. Contrarrazões apenas do Município de Linhares no ID 5918078.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES a pagar ao requerente TIAGO RANGEL OLYMPIO o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação. RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente TIAGO RANGEL OLYMPIO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, haja vista que a situação fática não demanda a produção de prova pericial. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. É sabido que a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo estes pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, nos casos de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, em que para o dever de indenizar há de restar comprovada a culpa da parte, nos termos do art. 186, do Código Civil. É cediço que o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior. O Município de Linhares, como órgão responsável pela manutenção e fiscalização das vias públicas (por ausência de prova em sentido contrário), deve arcar com a responsabilidade por danos causados a pessoas que utilizam o local e sofrem danos decorrentes da ausência de sua atuação. Assim, resta caracterizada a responsabilidade do mesmo como órgão incumbido da manutenção e fiscalização do local onde ocorreu o sinistro, o qual se mostrou omisso, vez que as provas carreadas comprovam que o bueiro não estava devidamente tampado, com fresta que permitia a queda de uma transeunte (ID 5918060). Além disso, o ente municipal registra a troca da tampa em data posterior ao ocorrido, o que não lhe socorre, haja vista que demonstrar ter plena ciência de que o bueiro existente no local sofre danos constantes, o que demanda maior atenção do ente público para evitar danos a terceiros. Por isso, está caracterizado o dever de indenizar por parte do Poder Público recorrido. Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto. Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi corretamente fixada para trazer ao autor um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno ambos os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa em relação ao autor, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)